Tribunal: STF
Processo: HC 120436
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: Penal e processo penal. habeas corpus. Reconsideração. Crime de tortura reiteradamente praticado contra incapaz de apenas 2 (dois) anos de idade - art. 1º, inc. I, c/c § 4º, inc. II, da Lei n. 9.455/95, na forma do art. 71 do Código Penal. Decisão de Relatora, do STJ, que negou seguimento a idêntica ação constitucional. Ausência de agravo regimental. Excesso de prazo da prisão cautelar e incompetência do juízo de primeiro grau para julgar procuradora de justiça aposentada (art. 96, III, da CF). Temas não examinados na decisão atacada. Supressão de instância. Prisão preventiva. Ausência de impugnação. Manifestação da PGR no sentido da higidez da medida excepcional de cerceio, ante tempus, da liberdade. Reconhecimento do excesso de prazo da prisão cautelar. Constrangimento ilegal evidenciado.



    1. A supressão de instância impede que matérias não suscitadas nas instâncias anteriores sejam impugnadas em habeas corpus originário.



    2. O excesso de prazo da prisão cautelar e a incompetência do juízo de primeiro grau para julgar procuradora estadual aposentada não passaram pelo crivo da autoridade apontada como coatora, por isso que o conhecimento desses temas nesta Corte traduz indevida supressão de instância (HC 100595/SP, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJ de 9/3/2011; HC 100616 / SP - Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Julgamento em 08/02/2011, DJ de 14/3/2011; HC 103835/SP Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010, DJ de 8/2/2011; e HC 98616/SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Órgão Julgador: Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010).



    3. In casu, a paciente encontra-se presa preventivamente desde maio de 2010 e restou condenada à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tortura reiteradamente praticado contra incapaz de apenas 2 (dois) anos de idade (art. 1º, inc. I, c/c § 4º, inc. II, da Lei n. 9.455/95, na forma do art. 71 do Código Penal).



    4. A defesa, ao se valer legitimamente de inúmeros recursos e outros meios de impugnação (apelação, embargos de declaração, habeas corpus no TJ/RJ, dois habeas corpus no STJ, habeas corpus no STF, segundo recurso de apelação, embargos infringentes, reclamação, recursos especial e extraordinário e respectivos agravos de instrumento), totalizando 13 (treze) feitos, não pode ser prejudicada pelo excesso de prazo da prisão cautelar.



    5. A pretensão de prisão domiciliar não está embasada em elementos idôneos, mas em vagas afirmações a respeito da saúde precária e idade avançada da paciente.



    6. Os fundamentos da prisão preventiva não foram atacados nas razões da impetração, contudo, conforme manifestação ministerial, sobressaem-se hígidos, considerada a gravidade concreta do abominável crime de tortura reiteradamente praticado contra incapaz de apenas 2 (dois) anos de idade e pela circunstância de a paciente ter empreendido fuga, apresentando-se às autoridades somente após a divulgação de seu nome e imagem em rede nacional de televisão.



    7. Os impetrantes não interpuseram agravo regimental da decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, ou seja, não esgotaram a jurisdição no âmbito do Tribunal a quo, circunstância que inviabiliza o conhecimento do presente writ, conforme entendimento firmado nesta Corte (HC 115.327/PE, Relª. Min. Rosa Weber, DJ de 23/4/2013; HC nº 113.186, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 9/4/2013, entre outros).



    8. Os temas concernentes à incompetência do juízo de primeiro grau e ao excesso de prazo da prisão cautelar são insuscetíveis de conhecimento nesta Corte, porquanto não passaram pelo crivo da autoridade apontada como coatora, que se limitou a afirmar, em suas informações, que a manutenção da dosimetria da pena fixada na nova sentença constitui objeto de reclamação a ela conclusa.



    9. Habeas corpus inadmitido, por inadequação da via eleita; ordem concedida, de ofício, para reconhecer o excesso de prazo da prisão cautelar e determinar a imediata soltura da paciente.